Tribunal: TJDFT
Processo: 0756211-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0756211-06.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO, ULISSES CAVALCANTI DE ARRUDA, A. D. P. C. D. A., M. D. P. C. D. A. EMBARGADO: CLARO S.A. DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelos apelantes-autores (id. 75652655), intime-se a embargada-ré para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora